Tribunal: TJPA
Processo: 0089585-47.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089585-47.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SOTAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0089585-47.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

EMBARGADA: ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SÓTÃO

ADVOGADA: ANA CLÁUDIA C DE ABDORAL LOPES- OAB/PA 7901

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APOSENTADORIA. CONSULTOR JURÍDICO. ANTERIOR À EC 41/03. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O embargante afirma que houve omissão acerca da impossibilidade de incorporação da parcela denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva – parcela requerida expressamente pela autora na exordial, sob o argumento de que no momento anterior à aposentadoria, a segurada não percebia tal parcela em atividade, além de que se enquadra na categoria de adicional de função.

A embargada, já aposentada desde 1999, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90.

A autora foi aposentada através da Portaria 1243, de 04/06/1999 percebendo proventos proporcionais do cargo de consultor jurídico, época em que a Constituição da República/88, no art. 40, §§ 4º e 5º dispunha, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista

Tem-se que a paridade era garantida aos servidores públicos que se aposentaram antes do advento da EC 41/03, constituindo-se em direito adquirido, uma vez que já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico, por ser auto aplicável a norma inserta no § 4º do art. 40, entendimento já pacificado pelo STF

No caso em apreço a carreira de consultor jurídico, cargo que se aposentou a autora, no ano de 1999, foi reestruturado em 28/06/2006 por meio da Lei nº 6.872, estabelecendo no art. 8º que a remuneração do servidor passaria a ser composta pelo vencimento-base, Gratificação de Escolaridade e Gratificação de Dedicação Exclusiva, sendo, esta, prevista no percentual de 70% (setenta por cento), e posteriormente alterada para 100% (cem por cento), em 02/07/2010, pela Lei nº 7.439/2010.

No caso específico da gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006, perdeu o caráter transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, possibilitando desta forma, sua incorporação aos proventos da apelante/autora.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso do I
NSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇãO
(id n° 7076766)

opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face do Acórdão de id n° 6771342 proferido nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUTORA ACOMETIDA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186, I E § 1º DA LEI Nº 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

A
través da análise contida da contestação (id n° 4096141) e do recurso de apelação (id n° 4096148), verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 4096147, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.

Apelação não conhecida, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.

Por se tratar de hipótese enquadrada no art. 496, I do CPC/15, está a sentença sujeita ao Reexame Necessário.

Da Prescrição: não há o que falar em prescrição, haja vista que se tratar de pedido de revisão de aposentadoria em razão da ocorrência de fato superveniente, qual seja, reconhecimento em 16.04.2012, pela própria

Administração, de que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995, o que lhe daria direito à aposentadoria integral. Outrossim, entre a data supramencionada (16.04.2012), e o ajuizamento da ação (28/10/2015), não transcorreu o quinquênio da prescrição.

Trata-se na origem de Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Eliodea Santos de Oliveira Sotão em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visando a Retificação de Proventos de Aposentadoria, após ter sido constatado, em 16.04.2012, que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995.

Acerca das regras de aposentação de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente são aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.

Sobre o direito de revisão dos proventos de aposentadoria , nos termos delineados nos autos, o art. 190 da referida lei dita que o aposentado passará a receber proventos integrais caso acometido pelas moléstias do § 1º do art. 186.

A parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, visto que os autos informam que a requerente, já aposentada, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90, de modo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos.

Apelação não conhecida.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que houve omissão acerca da impossibilidade de incorporação da parcela denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva – parcela requerida expressamente pela autora na exordial – considerando-se que, no momento anterior à aposentadoria, a segurada não percebia tal parcela em atividade.

Afirma que se trata de gratificação que se enquadra na categoria de adicional de função, não pode a referida parcela ser incorporada aos proventos da embargada, porquanto instituída em período posterior à aposentação, sob pena de violar o disposto no art. 40, § 2°, da Constituição Federal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

ELIODÉA SANTOS DE OLIVEIRA SOTÃO apresentou contrarrazões (id n° 7168902), na qual afirma que razão alguma assiste ao embargante, haja vista que a embargada foi aposentada no ano de 1998, portanto, constitucionalmente tem direito à receber sua aposentadoria com base na paridade e integralidade de proventos com os servidores em atividade, isso inclui até mesmo vantagens concedidas posteriormente à sua aposentadoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante afirma que houve omissão acerca da impossibilidade de incorporação da parcela denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva – parcela requerida expressamente pela autora na exordial, sob o argumento de que no momento anterior à aposentadoria, a segurada não percebia tal parcela em atividade, além de que se enquadra na categoria de adicional de função.

No entanto, não verifico a ocorrência do vício apontado, tendo em vista que, conforme consta no voto recorrido, a embargada, já aposentada desde 1999, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90.

Foi protocolizado requerimento administrativo (processo nº 2012/316384), em 02/07/2012, feito pela ora embargada (Id. 4096136 - Pág. 31), requerendo a revisão dos proventos.

Conforme relatado alhures, a autora foi aposentada através da Portaria 1243, de 04/06/1999 percebendo proventos proporcionais do cargo de consultor jurídico, época em que a Constituição da República/88, no art. 40, §§ 4º e 5º dispunha, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, como seguem transcritos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
grifei

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a auto aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade aos inativos anteriores à promulgação da atual Constituição.

Senão vejamos o julgado, com grifos:

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Pensão integral. Revisão. Art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/88. Auto-aplicabilidade
. Agravo regimental não provido. As normas contidas nos §§ 4º e 5º do art. 40 da CF (atual redação dos §§ 7º e 8º do mesmo artigo, introduzida pela EC nº 20/98),
são de eficácia plena e imediata e, como tal, dispensam regulamentação.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensão. Fórmula de cálculo. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada. (AI 254203 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2003, DJ 20-02-2004 PP-00016 EMENT VOL-02140-03 PP-00621) grifei

A propósito, a Emenda Constitucional nº 20/98, alterou o §4º do art.40 da CF, dispôs que os proventos de aposentadoria devem manter a relação de igualdade com o vencimento dos servidores da ativa e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria
e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
,
sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Nesse contexto, tem-se que a paridade era garantida aos servidores públicos que se aposentaram antes do advento da EC 41/03, constituindo-se em direito adquirido, uma vez que já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico, por ser auto aplicável a norma inserta no § 4º do art. 40, entendimento já pacificado pelo STF.

No caso em apreço a carreira de consultor jurídico, cargo que se aposentou a autora, no ano de 1999, foi reestruturado em 28/06/2006 por meio da Lei nº 6.872, estabelecendo no art. 8º que a remuneração do servidor passaria a ser composta pelo vencimento-base, Gratificação de Escolaridade e Gratificação de Dedicação Exclusiva, sendo, esta, prevista no percentual de 70% (setenta por cento), e posteriormente alterada para 100% (cem por cento), em 02/07/2010, pela Lei nº 7.439/2010.

Art. 8º A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado é constituída das parcelas de vencimento-base, na forma do Anexo I desta Lei, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva e de outras vantagens asseguradas por lei.

§ 1º A base de cálculo das gratificações de que trata o caput constitui-se de:

I - Gratificação de Escolaridade, no percentual de 80% (oitenta por cento), calculada sobre o vencimento-base; e

II - Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 70% (setenta por cento), calculada sobre o vencimento-base. (Redação Original)

Lei Estadual nº 7.439/2010
:

Art. 8º (...)

§ 1º (...)

II – Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), calculada sobre o vencimento-base, nos termos do § 4º, do art. 8º, da Lei nº 6.872, de 28 de junho de 2006.

Cediço que as gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado - exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (Tempo Integral) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (Dedicação Exclusiva), e, por se tratarem de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebidos na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

No caso específico da gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006, perdeu o caráter transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, possibilitando desta forma, sua incorporação aos proventos da embargada.

Nesse sentido colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA. PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado - exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE).

2.
Destarte, por se tratarem de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. É o que ocorre no caso específico da gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006, perdeu o caráter transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, possibilitando sua incorporação aos proventos da agravada
.

3. No que toca à gratificação de tempo integral - objeto da lide, entretanto, não se verifica opção legislativa no mesmo sentido. Em outras palavras, não houve lei tornando esta parcela integrante da remuneração do cargo de Consultor Jurídico do Estado, de tal sorte que a mesma conservou o seu traço caracterizador primitivo, ou seja, a transitoriedade.

4. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

5.
Quanto ao fato da gratificação de tempo integral
ter, equivocadamente, integrado à base de cálculo da contribuição previdenciária, isto não é suficiente para transmutar a sua natureza transitória em permanente, ou ainda ser capaz de torná-la integrante da remuneração do cargo efetivo. Isto porque os proventos terão como base a última remuneração do servidor no cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, sendo esta composta pelo vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas e/ou incorporadas por lei.

6. Não se pode olvidar que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria devem sofrer incidência da contribuição previdenciária.

7. Recurso
conhecido e provido à unanimidade.(
Agravo de Instrumento. Processo nº 00211416420128140301. TJ/PA. 5ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado: 29/10/2015. Publicado: 03/11/2015) grifei

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022